Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENDO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RATIFICADA POR DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURADA. EXASPERAÇÃO. PATAMAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão desses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a narrativa da ofendida é ratificada pelas declarações de sua genitora e de duas testemunhas, sendo uma delas amiga e confidente da vítima.
3. Segundo jurisprudência do STJ, nos termos do art. 71 do Código Penal, o crime continuado configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie. Necessário também que os delitos guardem liame no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva, como no caso dos autos.
4. A fração de aumento, pela continuidade delitiva, deve relacionar-se à quantidade de infrações praticadas, sendo que, na espécie, apesar de não ter sido possível precisar a quantidade exata de abusos ocorridos, mas constatado terem eles perdurado por aproximadamente oito anos, praticados semanalmente, em desfavor da vítima, deve ser mantido o acréscimo da pena no patamar máximo de 2/3 (dois) terços.
5. Recurso conhecido e desprovido.